Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-67.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019456-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SEBASTIAO EMILIANO NEVES - CPF: 503.954.401-49 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), KLEYTON SOUSA DE ASSIS - CPF: 694.911.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ARCARI - CPF: 990.454.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL SEBA NETO - CPF: 404.462.041-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SER MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento. O art. 224, § 3.º, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, correndo somente nos dias úteis (art. 219, CPC).

Na hipótese, é inconteste a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, eis que inobservados os ditames legais e procedimentais acerca da interposição/protocolização do Instrumental, pois considerou equivocadamente o curso do prazo a partir da decisão que analisou pedido de reconsideração.

O Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Assim, é de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEBASTIÃO EMILIANO NEVES
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

O Embargante alega vício de erro material e omissão. Aduz que o Agravo de Instrumento é tempestivo.

Alega que a decisão que motivou a interposição do Agravo foi publicada em 08/09/2022, ao passo que a protocolização do Instrumental ocorreu em 23/09/2022, ou seja, tempestivamente.

Sustenta que o Colegiado se equivocou ao considerar a decisão proferida em 31/08/2022 como ato decisório impugnado.

Sob essas assertivas, roga pela concessão de efeito infringente ao recurso a fim de que, sanados os vícios, seja reformado o Acórdão embargado.

Contrarrazões no ID. 155787693.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEBASTIÃO EMILIANO NEVES

com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Reanalisando os autos, verifico que os Embargos não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício. Já a incidência de erro material na prolação de decisões ocorre quando o conteúdo do ato decisório não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir o Julgador na prolação do
decisum
,

ou que não condiz, também, objetivamente, com os elementos constantes dos autos; dada a natureza deste vício, sua arguição pode ocorrer a qualquer momento.

A despeito do esforço argumentativo, o Embargante insiste em suscitar tese desprovida de embasamento.

Da consulta dos atos processuais praticados nos autos principais e da simples contabilização dos prazos processuais, reputo inquestionável a intempestividade do Instrumental interposto.

Ao contrário da frágil alegação do Recorrente em dizer que o ato decisório impugnado se refere ao
decisum
constante no ID. 94426293, o qual foi publicado em 08/09/202, em verdade, a decisão que motivou o Instrumental é a que consta no
ID. 93515190,

publicada em 31/08/2022. Tal conclusão se chega, aliás, da própria leitura das razões recursais do Instrumental interposto.

Em atenção às normas processuais, o prazo para a interposição do Agravo interposto pelo Recorrente se iniciou em 01/09/2022 (quinta-feira), findando em 22/09/2022 (quinta-feira). Todavia, o recurso foi protocolizado somente em
23/09/2022 (sexta-feira),
ou seja, extemporaneamente.

Vale ressaltar que, inobstante o Embargante entender que o ato decisório/despacho constante no ID. 94426293 não se trata de pedido de reconsideração, o próprio Recorrente afirma o contrário no petitório de ID. 93966030 – autos principais, no qual há referência expressa de que se trata de pedido de reconsideração.

Dessume-se que, apesar de a Juíza
a quo
ter lançado despacho no ID. 94426293 em que indeferiu o pedido de reconsideração (ID. 93966030) e manteve incólume a decisão objurgada, é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Diante do exposto e por tudo o que dos autos consta, não tenho dúvidas em afirmar que o Instrumental é manifestamente intempestivo.

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão ou erro material a serem sanados, pois, da simples leitura do Acórdão prolatado, observo que todos os pontos e circunstâncias expostas pelo Embargante foram apreciados e considerados pelo Colegiado desta 2.ª Câmara de Direito Privado, eis que expostas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi julgado desprovido o Regimental interposto, à unanimidade.

Em verdade, o que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Registro aqui que os Aclaratórios têm natureza peculiar, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a oposição de Embargos de Declaração.

Ex positis
, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023